Tribunal: TJES
Processo: 0007711-53.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO –
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – INTERESSE DE AGIR - LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL –
NÃO OBSERVADOS -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO – IRREGULARIDADE - VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
–
SENTENÇA
CONFIRMADA
– RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O interesse de agir
do apelado consiste na existência de processo administrativo instaurado em seu desfavor, co decisão de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, o qual já constava, à época da impetração do writ, no sítio eletrônico do DETRAN.

2.
A
comunicação da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir constava do sistema do DETRAN, sem a devida ci
ê
ncia do impetrante, e que a abertura do processo administrativo foi iniciada naquele órgão.

3.
O
pedido do impetrante
é
a
anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) instaurado pelo Detran/ES
e não das infrações aplicadas
por outros órgãos,
demonstrando sua legitimidade passiva.

4. N
ão se observa a necessidade de trazer ao polo passivo o órgão que autuou o impetrante da penalidade, uma vez que
o
objeto do mandado de segurança, na origem, era tão somente o impedimento da implementação da suspensão do direito de dirigir para que lhe fosse oportunizada a defesa no processo administrativo antes da formação da coisa julgada administrativa. Posto isso, competente a Justiça Estadual para análise do feito.

5.
R
estou demonstrad
o nos autos
a inexistência de provas de que o apelado tenha sido notificado da infração cometida para apresentação de defesa,
além da
instauração do processo administrativo
ter se dado
após extenso lapso temporal.

6. Há o nítido cerceamento do direito de defesa do apelante, que teve seu direito de dirigir suspenso sem que pudesse apresentar e exercer a ampla defesa e o contraditório, atinentes ao devido processo legal, que é aplicável, também, aos processos administrativos.

7. N
ão poderiam ser implementados os efeitos da penalidade de suspensão
do direito
de dirigir em desfavor do Impetrante,
ev
idencia
n
do
o
vício procedimental
que
enseja a nulidade
d
a decisão que impôs
a penalidade.

8. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007711-53.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WAGNER RIBEIRO MATTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO –
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – INTERESSE DE AGIR - LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL –
NÃO OBSERVADOS -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO – IRREGULARIDADE - VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
–
SENTENÇA
CONFIRMADA
– RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O interesse de agir
do apelado consiste na existência de processo administrativo instaurado em seu desfavor, com decisão de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, o qual já constava, à época da impetração do writ, no sítio eletrônico do DETRAN.

2.
A
comunicação da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir constava do sistema do DETRAN, sem a devida ci
ê
ncia do impetrante, e que a abertura do processo administrativo foi iniciada naquele órgão.

3.
O
pedido do impetrante
é
a
anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) instaurado pelo Detran/ES
e não das infrações aplicadas
por outros órgãos,
demonstrando sua legitimidade passiva.

4. N
ão se observa a necessidade de trazer ao polo passivo o órgão que autuou o impetrante da penalidade, uma vez que
o
objeto do mandado de segurança, na origem, era tão somente o impedimento da implementação da suspensão do direito de dirigir para que lhe fosse oportunizada a defesa no processo administrativo antes da formação da coisa julgada administrativa. Posto isso, competente a Justiça Estadual para análise do feito.

5.
R
estou demonstrad
o nos autos
a inexistência de provas de que o apelado tenha sido notificado da infração cometida para apresentação de defesa,
além da
instauração do processo administrativo
ter se dado
após extenso lapso temporal.

6. Há o nítido cerceamento do direito de defesa do apelante, que teve seu direito de dirigir suspenso sem que pudesse apresentar e exercer a ampla defesa e o contraditório, atinentes ao devido processo legal, que é aplicável, também, aos processos administrativos.

7. N
ão poderiam ser implementados os efeitos da penalidade de suspensão
do direito
de dirigir em desfavor do Impetrante,
ev
idencia
n
do
o
vício procedimental
que
enseja a nulidade
d
a decisão que impôs
a penalidade.

8. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
A
pelaç
ão

C
íve
l

e Remessa Necessária
no Mandado de Segurança
interposta p
elo

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

contra
a
r.
sentença
(
fls.
104/106
),
proferida pelo
d.
Juízo da
5ª Vara
d
a Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e
Saúde
de Vitória-ES, Comarca da Capital
,
que conced
eu
a segurança para declarar a nulidade da penalidade de suspensão do direito de dirigir do Impetrante, imposta no bojo do Processo Administrativo nº 2021-QBT2v, confirmando assim a liminar outrora deferida.

Isento o apelante do pagamento de custas processuais e ausentes os honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009, Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça).

Em suas razões recur
sais (
fls.

109/
119
),
s
ustenta
(i)
a falta de interesse de agir do apelado, haja vista que nunca existiu o motivo que deu ensejo à propositura da demanda; (ii) o referido processo administrativo não lhe impôs a penalidade de suspensão do direito de dirigir, mesmo porque o processo administrativo está apenas no início, tendo havido a expedição da notificação de abertura, ou seja, não foi aplicada qualquer penalidade pelo DETRAN/ES; (iii)
a
impugnação do processo administrativo de infração e de multa, no que se inclui eventual nulidade do AlT ou das notificações, deve ser discutida perante o órgão autuador ou o Poder Judiciário, em processo no qual se garanta ao ente público a ampla defesa e o contraditório
e, após, a comunicação será expedida ao DETRAN; (iv) o DETRAN é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em que se alega a nulidade da AIT lavrada por outro órgão; (v) a necessidade de
i
nclu
são

d
o órgão autuador no
polo passivo da demanda; (vi) a incompetência absoluta da Justiça Estadual, devendo o feito ser remetido
à
Justiça Federal; (vii) a impossibilidade do DETRAN em impugnar as alegações da parte autora, ante a ausência de recursos para obter informações de outros órgãos.

Diante de tais premissas, requer seja julgado improcedente o pedido autoral.

C
o
ntrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(
fls. 1
22/131
).

I – DO INTERESSE DE AGIR

O apelante alega
que nunca existiu o motivo que deu ensejo à propositura da demanda
e, portanto, inexistiria o
interesse de agir do apelado.

De plano, ressalto
que o interesse de agir do apelado consiste na existência de processo administrativo instaurado em seu desfavor,
o qual
já constava, à
é
poca da impetração do
writ
, no sítio eletrônico do DETRAN.

Apesar da alegação de que o processo administrativo estava no início, uma vez que houve
a decisão de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e
a expedição da notificação de abertura, exsurge o interesse do impetrante em questioná-lo.

Por tais razões, rejeito a preliminar de ausência do interesse de agir.

II- ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN

Alega o apelante que não possui legitimidade passiva para constar do presente feito, uma vez que não foi o órgão autuador, nem foi aplicada
penalidade pelo DETRAN/ES.

Ao analisar a documentação constante dos autos de origem, é possível observar que a comunicação da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir constava do sistema do DETRAN,
sem a devida ciência do impetrante, e
que a abertura do processo administrativo foi iniciada naquele órgão.

O
pedido do impetrante
é
a
anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) instaurado pelo Detran/ES
e não das infrações aplicadas
por outros órgãos.

Assim
,
é visível

que o apelante
é o responsável pelas informações constantes do processo administrativo naquele órgão
e
detinha as informações provenientes de outros órgãos para realizar sua defesa no presente
writ,

bem como.

P
ortanto
, observa-se que o DETRAN é parte legítima para figurar no polo passivo do presente feito.

III-
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL

Sustenta o apelante que seria necessária a inclusão da Polícia Rodoviária Federal no polo passivo da demanda, direcionando a competência para a Justiça Federal.

N
o
entanto, n
ão se observa a necessidade de trazer ao polo passivo o órgão que autuou o impetrante da penalidade, uma vez que no presente feito
foi discutido
o extenso lapso temporal
para que
o
processo administrativo fosse instaurado
e

a ilegalidade de aplicação da penalidade sem que
o
apelado
fosse notificado
.

O
objeto do
mandado de segurança, na origem, era
tão somente
o impedimento da implementação da suspensão do direito de dirigir para que lhe fosse oportunizada a defesa no processo administrativo
antes da formação da coisa julgada administrativa.

Posto isso, competente a Justiça Estadual para análise do feito, razão porque rejeito as preliminares suscitadas pelo apelante e passo a análise do mérito.

Pois bem.

Na origem,

foi
impetrado Mandado de Segurança por WAGNER RIBEIRO MATTOS em face do DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, alegando que, após se envolver em um acidente automobilístico
e se apresentar para
registro da ocorrência, tomou ciência
, naquele ato,

de que havia sido lavrado contra si,
o Auto de Infração n° 258999928-4,
que levou a instauração do
Processo Administrativo n°. 2021-QBT2V
e que, expedida Carta de Notificação, esta não lhe teria sido entregue.

Consta dos autos (fl. 24) que o
Auto de Infração n° 258999928-4
foi lavrado em 27/11/2017,
por infração capitulada no art. 176, V do CTB.

Já o
Processo Administrativo n°. 2021-QBT2V
foi instaurado em 15/03/2021 e expedida a notificação ao apelado, constando do sítio eletrônico do DETRAN, a suspensão do direito de dirigir.

A questão se limita
em saber se a penalidade
advinda do
processo administrativo de trânsito, pode ser implementada antes da formação da coisa julgada administrativa,
ante a ausência de notificação para o exercício do direito de defesa.

Nesse ponto, bem fundamentou o d. magistrado de primeiro grau, em sua decisão liminar:

[...] A esse respeito, entendo que as disposições da Legislação de Trânsito podem elucidar o presente caso. Vejamos:

“
CTB, artigo 265.
As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.
”

“
CTB, artigo 284. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, por oitenta por cento do seu valor. [...]

§ 3º Não incidirá cobrança moratória e
não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades
. [...]”

“
Resolução CONTRAN nº 182/2005, artigo 24.
No curso do processo administrativo de que trata esta Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrato
r, inclusive para fins de mudança de categoria da CNH, renovação e transferência para outra unidade da Federação, até a notificação para a entrega da CNH, de que trata o art. 19.”

Analisando a literalidade desses dispositivos normativos, entendo que
o Impetrante não poderá suportar quaisquer efeitos deletérios do excesso de pontuação apurado no Processo Administrativo vertente, enquanto este não for concluído com decisão fundamenta da Autoridade de Trânsito.
Em outras palavras, até que se forme a coisa julgada administrativa, o DETRAN/ES não pode atribuir eficácia à penalidade cominada para o ilícito de trânsito em discussão no respectivo processo administrativo. [...]

Da documentação constante dos autos
,
restou devidamente demonstrado a inexistência de provas de que o apelado tenha sido notificado da infração cometida para apresentação de defesa.

Além disso, a instauração do processo administrativo se deu após extenso lapso temporal, existindo, tão somente, a expedição da notificação, sem a comprovação de que ela tenha efetivamente chegado ao apelado para exercer o seu direito constitucional a ampla defesa.

Assim,
inexistindo
prova de que houve
decisão administrativa,
restou
demonstrado que
seu direito de dirigir
foi
suspenso sem a devida notificação
, conforme documento de fls. 24
.

Quanto a
obrigatoriedade da notificação,
prevê o art. 282, d
o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 282.
Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade
. [...] (destaquei).

Não houve comprovação nos autos de que o Impetrante tenha sido regularmente notificado acerca da abertura do Processo Administrativo n°. 2021-QBT2V, referente à penalidade de suspensão do direito de dirigir, ou sequer, a impossibilidade de entrega da notificação.

O direito de defesa nos processos administrativos e a prescrição por ausência de julgamento em período hábil, estão previstos nos artigos 288, 289 e 289-A, do CTB:

Art. 288.
Das decisões da JARI cabe recurso a ser interposto, na forma do artigo seguinte, no prazo de trinta dias contados da publicação ou da notificação da decisão.

§ 1º O recurso será interposto, da decisão do não provimento, pelo responsável pela infração, e da decisão de provimento, pela autoridade que impôs a penalidade. [...]

Art. 289.
O recurso de que trata o art. 288 deste Código deverá ser julgado no prazo de 24 (vinte e quatro) meses
, contado do recebimento do recurso pelo órgão julgador: (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021) (Vigência)

I - tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade da União, por colegiado especial integrado pelo Coordenador-Geral da Jari, pelo Presidente da Junta que apreciou o recurso e por mais um Presidente de Junta; (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

II - tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de trânsito estadual, municipal ou do Distrito Federal, pelos CETRAN E CONTRANDIFE, respectivamente.

Parágrafo único. No caso do inciso I do caput deste artigo: (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021) (Vigência) [...]

Art. 289-A.
O não julgamento dos recursos nos prazos previstos no § 6º do art. 285 e no caput do art. 289 deste Código ensejará a prescrição da pretensão punitiva
. (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021) (Vigência)

Há, portanto, o nítido cerceamento do direito de defesa do apelante, que teve seu direito de dirigir suspenso sem que pudesse apresentar e exercer a ampla defesa e o contraditório, atinentes ao devido processo legal, que é aplicável, também, aos processos administrativos.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
O pedido do condutor não é de anulação dos autos de infração lavrados por outros órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, mas sim do próprio processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), que foi instaurado pelo Detran/ES e da penalidade nele aplicada, ou seja, a suspensão do direito de dirigir.
2. Apesar de três das autuações terem sido aplicadas por outros órgãos,
a penalidade de suspensão do direito de dirigir que se busca afastar foi aplicada pelo Detran/ES, de modo que este é legítimo para figurar no polo passivo da ação.
3.
A nulidade dos autos de infração questionados em razão da violação da garantia da dupla notificação acarreta a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir em questão
4. Recurso desprovido. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 5001184-63.2022.8.08.0024 Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/Apr/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO PELA JARI. IRREGULARIDADE. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. O mandado de segurança é instrumento de garantia constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, sempre que este for violado ou houver justo receio de sua violação, conforme o disposto no art. 5º, LXIX, da CF/88 e no art. 1º, da Lei n.º 12.016/09. 2. Não se considera válida a notificação enviada ao endereço do Impetrante e devolvida pelos Correios com a informação de ausente. 3. Cabia à Autoridade Coatora proceder à notificação do Impetrante por outros meios que assegurassem a sua ciência, inclusive, a notificação por edital, na forma do art. 10, §§ 1º e 2º, da Resolução CONTRAN n.º 182/2005, o que não aconteceu. 4.
A ausência de notificação causou embaraços na apresentação do recurso perante o CETRAN/ES em tempo hábil (art. 288 e art. 289, II, do CTB), sendo aplicado ao Impetrante a suspensão do direito de dirigir, antes de encerrado o processo administrativo. 5. Configurada a ofensa à ampla defesa e ao contraditório, deve a Autoridade Coatora abster-se de executar a sanção de suspensão do direito de dirigir até que sejam exauridos todos os recursos na seara administrativa.
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer da remessa necessária, para manter a sentença. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024190343434, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/12/2021)

Constatado que a infração foi cometida em 2017, a abertura do processo administrativo em 2021 e não notificado o impetrado, conclui-se que
não poderiam ser implementados os efeitos da penalidade de suspensão
do direito
de dirigir em desfavor do Impetrante,
ev
idencia
n
do
o
vício procedimental
que
enseja a nulidade
d
a decisão que impôs
a penalidade.

Pelo exposto,

conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

confirmando
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.